Tribunal: CARF
Processo: 15868.720016/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Comprovado nos autos a declaração em GFIP, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Aplicação do Art. 63, §2o da Lei 9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da exigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no art. 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91 implica a constituição do crédito tributário correspondente, com o fito de se prevenir a decadência, não havendo decisão que proíba tal procedimento.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL POR PESSOAS FÍSICAS. FUNRURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
JUROS
Súmula CARF no 05, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720016/2016-85
ACÓRDÃO
2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Comprovado nos autos a declaração em GFIP, aplica-se o artigo 150, §4°;
caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Aplicação do Art. 63, §2o da Lei 9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES
PESSOAS
FÍSICAS.
SUBROGAÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial não transitada em julgado, acerca da
exigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no art. 25, incisos I
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
2
e II da Lei no 8.212/91 implica a constituição do crédito tributário
correspondente, com o fito de se prevenir a decadência, não havendo
decisão que proíba tal procedimento.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL POR
PESSOAS FÍSICAS. FUNRURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
JUROS
Súmula CARF no 05, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para rejeitar as preliminares e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para excluir o lançamento fiscal relativo à contribuição devida ao Senar.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
3
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação no 14-
62.803, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, em sessão realizada em 21 de setembro de 2016, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela empresa Semeali Sementes Híbridas Ltda., inscrita no CNPJ no
62.199.633/0001-28, mantendo integralmente o crédito tributário lançado
O processo administrativo no 15868.720016/2016-85 originou-se do Auto de
Infração lavrado em 10/05/2016, com ciência ao contribuinte em 16/05/2016 (fls. 177/179), para
exigir contribuições sociais devidas à Seguridade Social, a cargo da empresa por sub-rogação, em
razão da aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, bem como contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios relativos ao grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT). O período de apuração compreendeu os
meses de 04/2011 a 05/2011, 07/2011 a 03/2012, 06/2012 a 02/2013, 05/2013, 07/2013 a
10/2013 e 12/2013, alcançando o montante de R$ 238.544,14 (duzentos e trinta e oito mil,
quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), incluídos principal e juros
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 148/154, os valores sujeitos à sub-rogação
foram apurados a partir da escrituração contábil da empresa, das notas fiscais eletrônicas
constantes do SPED NF-e e das planilhas apresentadas pela própria contribuinte. Ressaltou-se,
ainda, que a autuada é associada da Associação Paulista dos Produtores de Sementes e Mudas –
APPS, que integra a Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM, entidade autora da
ação ordinária ajuizada em 01/06/2010, na 20a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, sob no
0027417-93.2010.4.01.3400, na qual foi concedida tutela antecipada suspendendo a exigibilidade
das contribuições incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Em razão
da ausência de trânsito em julgado, o Auto de Infração foi lavrado com o intuito de prevenir a
decadência, devendo permanecer sobrestado até decisão final
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, cujos fundamentos encontram-
se registrados às fls. 252/254, sustentando, em síntese: (i) a nulidade do lançamento, por existir
decisão judicial favorável nos autos da ação no 0027417-93.2010.4.01.3400, reconhecendo a
inexistência de relação jurídica quanto ao FUNRURAL; (ii) a ilegitimidade da empresa adquirente
para figurar no polo passivo, posto que a obrigação competiria ao produtor rural pessoa física; (iii)
a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, por violação ao
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
4
princípio da isonomia e ao art. 195, §8o, da Constituição Federal; (iv) a invalidade da contribuição
ao SENAR, por ausência de base constitucional; e (v) a impossibilidade de exigência de juros e
multa, em razão de decisão judicial e, subsidiariamente, o afastamento da multa e dos juros com
fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96
Em 29/07/2016 (fl. 254), a empresa requereu a reunião dos autos de infração no
15868-720.016/2016-85 e no 15868-720.2016-78, alegando identidade de fundamentos e
informando que apresentou impugnação conjunta nos autos do Procedimento Fiscal no
0810200.2015.00420.
A 9a Turma da DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão de fls. 255/257, ao entendimento de que: (i) a existência de ação judicial não
impede a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência, nos termos do art. 142 do
CTN e do art. 63 da Lei no 9.430/96; (ii) a empresa adquirente figura legalmente como responsável
tributária por sub-rogação; (iii) não compete ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação
de dispositivo legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto
no 70.235/72; (iv) o lançamento em tela não incluiu multa de ofício, apenas juros de mora, devidos
conforme legislação aplicável; e (v) o pedido de reunião de autos não integra a lide objeto do
julgamento.
Dessa forma, foi mantido integralmente o crédito tributário lançado
Irresignada, a empresa interpôs recurso voluntário, reiterando os termos da
impugnação, sustentando, em preliminar, a decadência parcial relativamente à competência de
04/2011, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.
Requereu, ainda, o reconhecimento da vinculação da Administração Tributária e do
próprio CARF às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que
declararam a inconstitucionalidade do FUNRURAL e da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei
no 8.212/91, em especial o decidido no RE no 363.852/MG, com efeitos retroativos, de forma a
afastar a exigência em face do adquirente
No mérito, a recorrente reafirmou que, à época dos fatos, havia decisão judicial
(processo no 27417-93.2010.4.01.3400) suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, de
modo que não poderia ser efetuado lançamento em seu desfavor.
Alegou, ainda, a impossibilidade de exigência de juros de mora durante o período
de suspensão, bem como a necessidade de reunião dos autos de infração no 15868-720.016/2016-
85 e no 15868-720/2016-78 em um único processo.
Ao final, pugnou pelo cancelamento integral do lançamento, com a consequente
reforma da decisão de primeira instância
Em síntese é o relatório.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
5
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
1 - Preliminarmente
Alegação de inconstitucionalidade da norma de regência
O contribuinte sustenta, em sede de preliminar, que a exação objeto do lançamento
seria inconstitucional por violar diversos dispositivos da Constituição Federal, incluindo os arts.
146, III, 154, I e 195, §§ 4o e 8o.
Entretanto, à luz do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 11.941/2009, os órgãos julgadores administrativos são impedidos de afastar a
aplicação de lei ou ato normativo sob o fundamento de inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses
ali expressamente previstas. No presente caso, não há declaração definitiva de
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001,
por parte do STF, sendo inaplicável a exceção prevista no § 6o do referido artigo.
Nessa linha, aplica-se a Súmula CARF no 02, segundo a qual:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar suscitada.
Decisões Administrativas
A Recorrente, em suas razões recursais, cita diversas decisões administrativas sobre
a matéria em litígio. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
6
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Decadência
Cumpre, inicialmente, apreciar a alegação da Recorrente quanto à decadência do
direito da Fazenda Nacional em constituir o crédito tributário relativo às contribuições em
discussão.
Nos termos do Código Tributário Nacional, existem duas regras aplicáveis ao prazo
decadencial: (i) o art. 150, §4o, que prevê a extinção do direito de a Fazenda homologar o
lançamento em cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, aplicável aos tributos sujeitos
a lançamento por homologação, nos casos em que tenha havido pagamento antecipado, ainda
que parcial; e (ii) o art. 173, inciso I, que estabelece o prazo de cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, aplicável aos
tributos lançados de ofício ou àqueles sujeitos a homologação, mas sem qualquer recolhimento
antecipado.
No presente caso, é incontroverso que a Recorrente não efetuou pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural. Logo, não há que se falar na incidência da regra do art. 150, §4o, do CTN, devendo ser
aplicado o art. 173, inciso I, do mesmo diploma.
Assim, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da
ocorrência do fato gerador, findando-se em cinco anos. Tomando-se como exemplo a
competência de abril de 2011, o prazo teve início em 1o de janeiro de 2012. Considerando que o
Auto de Infração foi lavrado em 10/05/2016 (fls. 177/179), conclui-se que o lançamento fiscal foi
tempestivo, não havendo que se falar em decadência das competências autuadas, todas elas
dentro do quinquênio legal.
Dessa forma, afasta-se a preliminar suscitada pela Recorrente de decadência parcial
do crédito tributário.
Do mérito
Inicialmente, a recorrente sustenta que estaria resguardada por decisão judicial que
teria declarado a inexistência de relação jurídica entre os associados da ABRASEM e o Fisco,
relativamente à contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural –
FUNRURAL, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/1991, em sua redação dada pela Lei no
10.256/2001. Com base nessa premissa, argumenta que a fiscalização não poderia ter lavrado os
autos de infração ora combatidos, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada e risco de
decisões conflitantes, postulando, por conseguinte, a nulidade das autuações e de todo o processo
administrativo fiscal.
Não obstante, tais alegações não encontram amparo jurídico suficiente para
prosperar.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
7
Isso porque, em primeiro lugar, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece distinção fundamental entre os efeitos de
uma decisão judicial proferida em ação coletiva e os limites subjetivos da coisa julgada, que não se
estendem automaticamente a contribuintes não diretamente abrangidos pela decisão, salvo se
comprovada sua condição de substituídos processuais na demanda originária. Nesse sentido, para
que se possa reconhecer a eficácia expansiva da decisão judicial mencionada pela recorrente, seria
imprescindível a demonstração inequívoca de sua abrangência subjetiva em relação ao
contribuinte autuado, o que não ocorreu nos autos.
De outro lado, cumpre salientar que, ainda que houvesse ação judicial em curso ou
mesmo decisão favorável ao contribuinte, a atividade de lançamento tributário não pode ser
obstada pela Administração Tributária. Trata-se de ato vinculado e obrigatório, conforme dispõe o
art. 142 do Código Tributário Nacional, cujo parágrafo único estabelece que a autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, deve proceder ao lançamento sempre que
verificado o fato gerador da obrigação tributária. No caso, é imperioso destacar sobre a
admissibilidade do lançamento para prevenir a decadência, conforme se dessume o Artigo 161 do
CTN e o Art. 63, §2o da Lei 9.430/96, a saber:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(..)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. Assim, a simples existência de ação judicial, sem que haja decisão
transitada em julgado que produza efeitos erga omnes ou vinculantes para a
Administração, não tem o condão de impedir a constituição do crédito tributário.
Ademais, é pacífico no âmbito da jurisprudência administrativa e judicial que o
ajuizamento de ação judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo nas
hipóteses previstas no art. 151 do CTN, como a concessão de medida liminar ou tutela antecipada,
situações que igualmente demandam prova robusta de sua extensão e aplicabilidade ao
contribuinte. Não tendo a recorrente comprovado, nos presentes autos, a existência de decisão
judicial específica e eficaz que alcançasse sua situação tributária individual, inexiste fundamento
para reconhecer nulidade nos lançamentos efetuados pela fiscalização.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
8
Por fim, vale destacar que a própria atuação da fiscalização decorre da supremacia
do interesse público na constituição do crédito tributário, não se podendo imputar à autoridade
administrativa qualquer vício ou irregularidade por ter dado cumprimento à sua obrigação legal de
proceder ao lançamento.
Assim, a alegação de nulidade do processo administrativo, por suposta afronta à
decisão judicial, não merece acolhimento, devendo prevalecer a higidez dos autos de infração e a
regularidade do procedimento fiscal.
A recorrente faz uma explicação acerca da natureza jurídica do FUNRURAL,
detalhando sua evolução normativa e destacando a transição da incidência sobre a folha de
salários para a receita bruta da comercialização da produção rural, conforme previsto pela Lei no
8.540/92. Argumenta que essa mudança na base de cálculo, aplicada sem a devida estruturação
legislativa, gerou uma controvérsia jurídica relevante, especialmente quanto à responsabilidade
tributária do adquirente.
A empresa também enfatiza o impacto do julgamento do STF no RE no 363.852, no
qual se declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que fundamentavam a exigência da
contribuição, apontando que essa decisão afetaria diretamente sua obrigação de recolher o
tributo por sub-rogação.
Além disso, a Recorrente ressalta que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal
veio a suspender a eficácia dos artigos inconstitucionais, como o art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, estabelecendo um marco jurídico que extingue a validade do tributo na forma exigida. A
empresa sustenta que, na ausência de uma norma válida que imponha a sub-rogação ao
adquirente, a continuidade da exigência fiscal pela Receita Federal fere o princípio da legalidade
tributária, visto que não há base legal para a cobrança.
A Recorrente argumenta ainda que, atualmente, não há qualquer norma legal que
imponha ao adquirente de produtos rurais, pessoa física, a responsabilidade tributária pelo
recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação. A legislação anteriormente aplicável a essa
obrigação, especificamente o inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 363.852 e, em seguida,
teve sua eficácia suspensa pela Resolução no 15/2017 do Senado Federal. Essa suspensão implica a
retirada completa do dispositivo do ordenamento jurídico, com efeito retroativo, o que significa
que a norma deixou de ter qualquer aplicabilidade desde sua edição.
Assim, reforçou que a inexistência de uma norma válida e vigente retira a base
jurídica para que o adquirente seja considerado responsável tributário pela retenção e
recolhimento do tributo.
Informou ainda que a própria estrutura do Código Tributário Nacional - CTN exige
uma previsão legal expressa para que terceiros sejam imputados como responsáveis pelo tributo,
conforme estabelecido nos artigos 121 e 128 do CTN.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
9
No presente caso, argumentou que o artigo 128 condiciona essa atribuição de
responsabilidade à existência de disposição legal específica, e, sem essa, a relação tributária
limita-se ao contribuinte direto, ou seja, o produtor rural empregador, pessoa física. Dada a
ausência de um dispositivo legal em vigor que imponha essa responsabilidade ao adquirente,
defendeu os Recorrentes que a exigência fiscal de FUNRURAL por sub-rogação não encontra
respaldo na legislação tributária, tornando a cobrança improcedente.
Desse modo, em conformidade com o princípio da legalidade e da tipicidade
tributária, que proíbem a criação de obrigações tributárias sem Lei que as fundamente, a
responsabilidade tributária não pode ser imposta ao adquirente. Sem uma norma válida que o
designe como sujeito passivo indireto, não há fundamento jurídico para sustentar a exigência de
FUNRURAL pela via da sub-rogação, cabendo o cancelamento do crédito tributário questionado.
Além disso, quanto à alegação da Recorrente acerca da ausência de norma legal
impositiva da responsabilidade tributária ao adquirente da comercialização do produtor rural
empregador - pessoa física, e sobre o princípio da legalidade tributária, destaca-se que, de acordo
com o artigo 128 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade tributária somente pode ser
atribuída a terceiros mediante disposição expressa em Lei. Esse princípio, conhecido como
legalidade tributária estrita, estabelece que a imposição de tributos e a designação de
responsáveis tributários devem ser feitas estritamente dentro dos limites legais, não admitindo
interpretação extensiva ou analógica que atribua responsabilidade fiscal sem amparo legal
específico.
A Recorrente argumenta que, no caso específico do SENAR, a responsabilidade
tributária do adquirente da produção rural pessoa física somente foi introduzida formalmente com
a Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único e o inciso I no artigo 6o da Lei 9.528/97.
Dessa forma, até a edição dessa Lei, não existia base legal válida que determinasse
a sub-rogação do adquirente na obrigação de retenção e recolhimento da contribuição ao SENAR.
Esse entendimento é corroborado por jurisprudência que reconhece a importância de uma norma
legal específica para o estabelecimento da responsabilidade tributária, especialmente quando o
princípio da legalidade tributária estrita impõe que apenas a lei pode criar obrigações para o
contribuinte.
Em vista disso, a Recorrente sustenta que qualquer cobrança de responsabilidade
por sub-rogação do adquirente anterior à vigência da Lei 13.606/2018 é incompatível com o
princípio da legalidade tributária e a estrutura normativa do Código Tributário Nacional.
Pois bem!
Quanto ao FUNRURAL, é imperioso dispor que a pessoa jurídica que adquire
produção rural de produtor rural pessoa física é obrigada a descontar e recolher a contribuição
social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de
FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas obrigações da pessoa
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
10
física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, ficando
diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo
com a legislação pertinente.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a
publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Vejamos:
Aplica-se a Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou
orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso do
enunciado sumular.
Assim, nesse ponto, nada a prover na esfera recursal.
Quanto ao SENAR, e à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições pelo
adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente quando afirma que
os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de
apuração (01/01/2011 a 31/12/2013) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
11
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2011 a 31/12/2013, dou
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
- Juros de Mora
No que concerne à incidência de juros no caso concreto, são devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720016/2016-85
12
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para rejeitar as preliminares e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir o
lançamento fiscal relativo à contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 301
DF CARF MF
Original